Tribunal: TJES
Processo: 0013375-32.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013375-32.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS EDUARDO GRIGIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013375-32.2021.8.08.0035

APELANTE: LUCAS EDUARDO GRIGIO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
SSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03).
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Não se vislumbra ilegalidade na ocorrência, por suposta violação de domicílio, se houve autorização por parte da moradora e se, antes de adentrarem na residência, os policiais visualizaram uma tentativa de fuga do local, consubstanciando fundadas razões para a entrada no domicílio.

2. O pleito absolutório não merece prosperar, estando a condenação lastreada em provas hígidas e suficientes, notadamente o Auto de Apreensão, o Laudo Pericial, as declarações do Policial Civil e a confissão do acusado.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013375-32.2021.8.08.0035

APELANTE: LUCAS EDUARDO GRIGIO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS EDUARDO GRIGIO DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 4655120, Vol. 01, pp. 385-391), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
1
2
, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
0
1
(
u
m
) ano de d
etenção

e 1
0

(
d
ez
)
dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 15 horas, na Rua Abizeiro, nº 14, Bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, o denunciado possuía arma de fogo e munições, no interior de residência.

Narra-se que, no bojo de investigações de possíveis autores de roubos a estabelecimentos comerciais, surgiram informações de que o indivíduo de nome Marcos estaria guardando armas em sua residência e alugando-as para o cometimento de crimes. Diante disso, policiais civis se deslocaram ao endereço-alvo e foram atendidos por morador de nome Marcos, que negou entrada, porém foi visualizado um indivíduo tentando pular pela janela, ocasião em que outra moradora, a genitora de Marcos, autorizou a entrada e apontou um cesto, em que estaria escondida uma arma, sendo que o réu Lucas, que estava no interior da residência, assumiu sua propriedade.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa alega a nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais civis.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Com efeito, consta que a residência era alvo de denúncias, no sentido de servir para a guarda de armas usadas em roubos a estabelecimentos comerciais, sendo que, chegando ao local, os policiais civis foram recebidos por indivíduo de nome Marcos, o qual, ainda do lado de fora, negou entrada, porém foi visualizado um indivíduo tentando fugir pela janela, ocasião em que outra moradora, a genitora de Marcos,
franqueou entrada e acompanhou as buscas,
apontando o local em que estava escondida uma arma, no cesto de roupas
.
No local, foi encontrada a arma, tendo o ora apelante Lucas assumido a sua propriedade exclusiva, sendo este quem tentara fugir pela janela.

Com efeito, observa-se que, além de haver autorização de uma moradora, haveria elemento justificante para a entrada forçada, na medida em que uma das pessoas no interior da residência tentou empreender fuga a partir do 2º andar.

É o que se depreende das declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência (Vol. 01, pp. 21-23 e 25-27) e, em parte, dos relatos de outro envolvido (Taylan Francisco Felicio – Vol. 01, p. 81).

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na ocorrência, se houve autorização por parte da moradora e se, antes de adentrarem na residência, os policiais visualizaram uma tentativa de fuga do local, consubstanciando fundadas razões para a entrada no domicílio.

Com efeito, os policiais civis são agentes públicos de segurança, responsáveis pela apuração de infrações penais (art. 144, § 4º, da Constituição da República), sendo inerente ao serviço e essencial para as funções constitucionais a que se dedicam, a resposta imediata às situações suspeitas e perigosas que aparecem no cotidiano, de modo que
não seria
razoável
exigir que, em contexto de averiguações preliminares acerca de denúncias anônimas, se obtivesse um mandado judicial de busca e apreensão para que os agentes cumprissem o seu dever em face de
pessoa
em evidente estado flagrante de crime permanente, dentro d
as residências
.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pela apuração de infrações penais, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar
o sucesso d
a criminalidade,
desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais já expostos.

Ultrapassado este ponto, observa-se que a
materialidade
está devidamente comprovada no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 13-19), no Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 97) e no Laudo Pericial (Vol. 01, pp. 161-167), constatando-se a eficiência positiva da pistola, calibre .380 automática, e de 14 (quatorze) munições de mesmo calibre.

A
autoria
resta incontroversa, sendo confirmada pelo Policial Civil ouvido em juízo, e pelo próprio acusado, que confessou a propriedade da arma, judicial e extrajudicialmente (mídia anexa e Vol. 01, pp. 29-31).

Portanto, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar, estando a condenação lastreada em provas hígidas e suficientes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)